Tribunal: TJPA
Processo: 0005282-46.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, §2º, I, II E V DO CPB. REQUER 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA COM APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. Da análise do conjunto probatório constante nos autos, a materialidade e a autoria estão comprovadas por meio dos depoimentos prestados em sede judicial que são uníssonos ao identificar o requerente como sendo um dos autores da conduta delitiva, corroborado pela palavra das vítimas que têm especial relevo em crimes contra o patrimônio. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL. A fixação da pena-base foi aplicada nos limites do princípio da proporcionalidade, estando de acordo com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa que uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal.3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I, II E V DO §2º DO ART. 157 DO CPB. IMPROCEDENCIA. Restou demonstrado nos autos que o apelante em conjunto com quatro agentes, com uso de arma de fogo manteve as vítimas por tempo juridicamente relevante sob sua vigilância evitando a fuga das mesmas bem como subtraindo seus pertences. 4) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em participação de menor importância, pois, da análise das provas coletadas, depreende-se que o agente agiu em comunhão de desígnios, com os demais agentes possuindo pleno domínio do fato, vez que subtraiu bens das vítimas bem como manteve as mesmas sob forte vigilância com o uso de arma de fogo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: AURELIANO MEIRELLES NASCIMENTO
DEFENSOR (A) PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0005282-46.2016.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, I, II E V DO CPB. REQUER 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA COM APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
Da análise do conjunto probatório constante nos autos, a materialidade e a autoria estão comprovadas por meio dos depoimentos prestados em sede judicial que são uníssonos ao identificar o requerente como sendo um dos autores da conduta delitiva, corroborado pela palavra das vítimas que têm especial relevo em crimes contra o patrimônio.
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL
. A fixação da pena-base foi aplicada nos limites do princípio da proporcionalidade, estando de acordo com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa que uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
3)

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I, II E V DO §2º DO ART. 157 DO CPB. IMPROCEDENCIA.
Restou demonstrado nos autos que o apelante em conjunto com quatro agentes, com uso de arma de fogo manteve as vítimas por tempo juridicamente relevante sob sua vigilância evitando a fuga das mesmas bem como subtraindo seus pertences.
4) RECONHECIMENTO

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em participação de menor importância, pois, da análise das provas coletadas, depreende-se que o agente agiu em comunhão de desígnios, com os demais agentes possuindo pleno domínio do fato, vez que subtraiu bens das vítimas bem como manteve as mesmas sob forte vigilância com o uso de arma de fogo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª sessão ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: AURELIANO MEIRELLES NASCIMENTO
DEFENSOR (A) PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0005282-46.2016.8.14.0049
RELATÓRIO

AURELIANO MEIRELLES NASCIMENTO
, por intermédio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narra a denúncia, que no dia 15/05/2016, por volta das 00h, as vítimas estavam reunidas na varanda de uma fazenda quando foram surpreendidos por cinco pessoas armadas que saíram do mato caminhando em direção da casa, dentre eles o apelante. Na ocasião uma das vítimas entrou na casa, momento em que um dos indivíduos entrou logo em seguida e conseguiu lhe abordar, enquanto os outros quatro permaneciam do lado de fora abordando as pessoas que lá estavam, entrando em seguida três indivíduos na casa, permanecendo apenas o apelante.

Do lado de fora, o requerente que no início estava com o rosto coberto deixou o rosto totalmente a mostra, permanecendo vigiando a casa e as pessoas que estavam do lado de fora. A ação delituosa durou cerca de meia hora, tendo os cinco indivíduos empreendido fuga com cerca de três cordões de ouro, pulseira de ouro quatro relógios, sendo um Rolex de ouro, duas televisões, cerca de seis aparelhos celulares e a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por tal conduta foi incurso no art. 157, §2º, I, II e V do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime

julgou procedente a denúncia (fls.295/302), condenando o apelante a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 197 (cento e noventa e sete) dias multa, em regime fechado pela prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, I, II e V, do CPB.

Em
razões recursais
(fls. 326/333), requer absolvição por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, alternativamente pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, exclusão das qualificadoras e reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões (fls.335/339), o
Ministério Público
posicionou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls.355/359) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório, para inclusão em Plenário Virtual.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro
VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AUTORIA DELITIVA COM APLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO

Da análise do conjunto probatório constante nos autos, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovados nos autos, haja vista que as provas orais obtidas durante a instrução processual são uníssonas ao identificar o apelante como sendo um dos autores do delito.

A testemunha
Edilson Alves da Cunha
, policial militar em juízo afirmou:
que estava realizando ronda na cidade quando recebeu um chamado acerca do assalto que havia acontecido no dia anterior, que foi ao local onde havia um acusado, tendo uma testemunha informado que o outro estava fugindo em uma balsa momento que se deslocou para o local (...)

A vítima
Mauricio Ramos Messias
reconheceu o apelante de maneira inequívoca em juízo (fls. 226 mídias) informando
que entraram na Fazenda rendendo todo mundo que estava lá, era por volta de 00h, sendo 05 assaltantes todos armados, estando dentre eles o apelante que foi reconhecido por todas as pessoas que estavam presentes. O apelante estava armado, segurando e vigiando todo mundo e que subtraiu alguns pertences também
(...).

A vítima
Miguel Vieira Messias
informou em juízo
que estava na Fazendo dormindo, sendo que seus filhos ficaram na churrasqueira com seus amigos, quando por volta de 00h chegaram 05 elementos armados, rendendo as pessoas e as levando para a varanda da casa (...) Que o caseiro informou que o carro utilizado na fuga ficou na casa do Lelelo (Aureliano), que foram com a policia na casa de Leleco encontrando somente Ed Carlos tendo este sido reconhecido pelas demais vitimas e contado tudo sobre a ação delitiva (...) que o Leleco (Aureliano) foi pego na balsa tendo sido reconhecido na hora o apelante como sendo um dos assaltantes, sendo que estava armado
(...)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa das testemunhas, corroboram a versão das vítimas.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 aplicando-os fundamentalmente.

O Juízo a quo verificou a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstância e consequência do crime) fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada no mínimo para o médio legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso bem como respeitando a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS, I, II E V DO §2º DO ART.157 DO CPB.

As vitimas foram uníssonas ao afirmar a participação do apelante no crime em conjunto com 04 elementos, configurando a qualificadora do concurso de agentes.

No que concerne ao uso de arma de fogo ficou demonstrado pelos depoimentos probatórios que a subtração da res furtiva foi exercida mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo que o agente exibia, obrigando as vítimas a entregarem seus pertences bem como impossibilitando a fuga.

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça aduz que qualificadora se configura com a utilização para causar temor a vítima, sendo prescindível sua apreensão e perícia.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - omissis
II - omissis
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - omissis
VI - omissis
VII - omissis
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).

Em relação a restrição de liberdade das vítimas, ficou demonstrado por meio dos depoimentos que o requerente em conjunto com outros agentes manteve por tempo juridicamente relevante as vítimas sob grave ameaça com uso de arma de fogo.

Pelo o que se extrai dos fatos concretos, o apelante privou a liberdade das vítimas tempo necessário para a consumação do delito, levando-as para a varanda da casa e vigiando todas sob grave ameaça, configurando assim a referida qualificadora.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA.

No que concerne à pretensão de que seja aplicada a minorante do §1º do artigo 29 do CPB, igualmente não merece prosperar, tendo em vista que as provas permitem concluir que o apelante teve participação no delito
. Não há que se falar em participação de menor importância, pois, da análise associativa das provas coletadas, depreende-se que o agente agiu em comunhão de desígnios, com os demais agentes possuindo pleno domínio do fato.

É tanto assim que o apelante subtraiu bens das vítimas bem como as manteve sob forte vigilância com o uso de arma de fogo, enquanto outros agentes subtraiam bens da casa, após a concretização da empreitada criminosa, empreenderam fuga juntos.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. [...]. 2.
Não há que se falar em participação de menor importância quando resta evidenciado que a acusada agiu de forma ativa na prática delitiva, concorrendo de forma determinante para a produção do resultado criminoso
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2018.03062853-19, 193.885, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-01)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA